Tribunal: TJSP
Processo: 2283726-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Execução de título executivo extrajudicial – Exceção de pré-executividade – Efeito suspensivo.

A atribuição de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade depende da demonstração da probabilidade do direito postulado e da existência de garantia do juízo.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283726-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIEGO
MORAIS ALBERTO, é agravado CURSO PALESTRA GRATUITA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283726-87.2019.8.26.0000 -Voto no 42786
2
Voto n°: 42786
Agrv. n°: 2283726-87.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : DIEGO MORAIS ALBERTO
AGDO. : CURSO PALESTRA GRATUITA LTDA ME.
Execução de título executivo extrajudicial Exceção de pré-
executividade Efeito suspensivo.
A atribuição de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade
depende da demonstração da probabilidade do direito postulado e
da existência de garantia do juízo.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu pedido de
atribuição de efeito suspensivo a exceção de pré-executividade.
Segundo o recorrente, o acolhimento de sua pretensão se
impunha, uma vez que o pagamento do título ficou condicionado à sua aprovação
na fase psicológica do concurso e a sua consequente nomeação e posse, o que
não se verificou, pois logrou êxito por seus próprios meios. Portanto, nada deve
para a agravada. Assim, “verifica-se de plano a inviabilidade do prosseguimento
da execução e o preenchimento dos requisitos para concessão de efeito
suspensivo à execução, por ser a matéria de ordem pública (nulidade da
execução), aliado ao fato de que, o agravante está na iminência de sofrer
constrição judicial de seus bens”.
Indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo, o
recurso foi bem processado, com resposta da recorrida.
É o relatório.
Em ação de execução de título executivo extrajudicial,
amparada por contrato de prestação de serviços educacionais caucionado por
nota promissória, o devedor formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo à
exceção de pré-executividade alegando não ser o caso de garantir a execução e
nem de indicar bens à penhora, uma vez que não se cuida de obrigação certa,
líquida e exigível (cf. p. 315).
Não se vislumbrando “qualquer razão legal para afastar a
necessidade de garantia do juízo”; e considerando “ausentes os requisitos
necessários à concessão da tutela provisória e de segurança do juízo”, a
supramencionada postulação foi indeferida (cf. p. 316).
A r. decisão deve ser mantida, uma vez que para a
concessão do efeito suspensivo pretendido é necessário que estejam presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283726-87.2019.8.26.0000 -Voto no 42786
3
os mesmos requisitos exigidos para atribuir efeito suspensivo aos embargos à
execução e a impugnação ao cumprimento de sentença, ou seja, devem-se
observar o disposto no § 1o do artigo 919, bem ainda o estabelecido pelo § 6o, do
artigo 525, ambos do Código de Processo Civil, segundo os quais, há exigência
de requerimento expresso da parte, relevância dos fundamentos apresentados,
demonstração da possibilidade de dano grave ou de difícil ou incerta reparação e
garantia do juízo.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se decidiu:
“A oposição da exceção de pré-executividade pode permitir a
suspensão da execução, desde que também haja garantia do Juízo pela
penhora” (AgRg no Ag. no 1.131.064/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
19/05/2011).
No caso, não estando o juízo garantido, deve prevalecer a
regra geral, que visa exatamente dar maior efetividade ao feito executivo, não
mais se perdendo tempo com alegações destituídas de maior conteúdo ou
fundamento jurídico e que serviam para atravancar o regular andamento da
execução.
Por isso, o Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em
Recurso Especial no 1.159.845/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador
convocado do TRF 5a Região), publicado no Diário de Justiça eletrônico de 11 de
outubro de 2017, registrou:
“A possibilidade de expropriação de bens é consequência
natural do processo executivo, não se constituindo causa suficiente a autorizar o
efeito suspensivo”.
Convém somente anotar que caso seja acolhida a exceção
de pré-executividade, por decisão transitada em julgado, declarando inexistente a
obrigação, no todo ou em parte, a excepta deverá ressarcir o excipiente, pelos
danos sofridos, em observância ao disposto no artigo 776 do Novo Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator